Tribunal: TJDFT
Processo: 0064637-10.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0064637-10.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO DO BRASIL SA APELADO: CARLOS DE SOUZA FERRI, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Consoante certidão de óbito (ID 23661021), o requerente/apelado CARLOS DE SOUZA FERRI faleceu em 17/09/2020. O fato foi noticiado nos autos em 09/02/2021, com a juntada de resposta a ofício encaminhado pelo requerido/apelado Banco do Brasil S/A (ID 23144878). Diante da confirmação do falecimento, faz-se necessária a habilitação para fins de regularização da representação processual. Os herdeiros do falecido peticionaram, declarando que estão cientes de todo o trâmite do processo e manifestaram interesse na sucessão processual (ID 23661017; ID 23661032), apresentando instrumento de procuração outorgado ao advogado do requerente/apelado (ID 23661022; ID 23661023; ID 23661025), além de documentos de identificação pessoal (ID 23661026; ID 23661030; ID 23661027). Dessa forma, com fundamento nos arts. 313, I, § 1o e 689 do CPC/2015, suspendo o processo e determino, inicialmente, a intimação do advogado da parte requerente para que apresente, no prazo de dez dias, a documentação mencionada na petição de ID 23661017 referente ao inventário extrajudicial do falecido, o qual, segundo informa, já teria sido concluído. Deverão ainda requerer expressamente a habilitação processual dos sucessores. Em seguida, com a vinda da resposta e dos documentos, intimem-se os requeridos ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX e BANCO DO BRASIL S/A para que se pronunciem sobre a habilitação no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora